Tribunal: TJMT
Processo: 1018036-32.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018036-32.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), FERNANDA ELIZA PATRIAN BECCARI - CPF: 720.406.021-00 (EMBARGADO), MICHELLE CARMO CARVALHO BECCARI - CPF: 688.944.221-00 (EMBARGANTE), M. L. C. B. (EMBARGANTE), M. I. S. B. N. (EMBARGANTE), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), CIC CONSTRUTORA E INCORPORADORA MEDIO NORTE LTDA - ME - CNPJ: 02.094.619/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA ELIZA PATRIAN BECCARI - CPF: 720.406.021-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA PATRIAN BECCARI - CPF: 025.403.071-83 (TERCEIRO INTERESSADO), REDE MEDIO NORTE DE COMUNICACOES LTDA - CNPJ: 02.394.582/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), SISTEMA DE COMUNICACAO CAMARGO GONCALVES LTDA - ME - CNPJ: 03.830.641/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), TELEVISAO CIDADE VERDE S/A - CNPJ: 24.964.108/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MICHELLE CARMO CARVALHO BECCARI - CPF: 688.944.221-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO), MARIA DA GLORIA CARMO CARVALHO - CPF: 274.890.861-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), FERNANDA ELIZA PATRIAN BECCARI - CPF: 720.406.021-00 (EMBARGANTE), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO), MARIA DA GLORIA CARMO CARVALHO - CPF: 274.890.861-91 (ADVOGADO), M. I. S. B. N. (EMBARGADO), M. L. C. B. (EMBARGADO), MICHELLE CARMO CARVALHO BECCARI - CPF: 688.944.221-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTE. MATÉRIA NÃO TRATADAS NA DECISÃO RECORRIDA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO.

EMBARGOS OPOSTOS POR
JOSÉ VITAL LEMBRANCE
ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS OPOSTOS POR
MICHELLE CARMO CARVALHO BECCARI, MARIA LUÍZA CARVALHO BECCARI, MARIA INÊS SARAIVA BECCARI NETA REJEITADOS. EMBARGOS OPOSTOS POR FERNANDA ELIZA PATRIAN BECCARI
REJEITADOS.

1.
O julgamento do
agravo
de
instrumento
está limitado aos exatos termos do que foi objeto de análise e decisão pelo juízo singular; assim, considerando que o pedido não foi examinado, não cabe a esta instância revisora fazê-lo por expressa vedação legal.

2. o
s embargos de declaração que não atendem aos requisitos legais para suprir omissão, contradição,

obscuridade ou erro material do julgado devem ser rejeitados, principalmente se a parte embargante não observa os limites da matéria devolvida ao julgamento do tribunal e pretende rediscutir fundamentos do acórdão embargado.

3. No caso concreto, as questões trazidas nos embargos de declaração sequer foram decididas ou citadas na decisão de origem, razão pela qual não podem ser analisadas diretamente nesta instância.

4. Diverso do afirmado, no caso concreto,
a decisão do magistrado de primeira instância não tem o condão de gerar dúvida acerca de qual o recurso a ser interposto, tampouco induzir a parte a erro, isto é assim porque a decisão
não extinguiu a execução, tanto é que determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios.

5.
“O mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão, razão pela qual deve ser mantida a multa aplicada em sede de embargos de declaração.” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

6.
“[...] conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência

entre elas
.
Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada. [...]” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

7. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração, (Id. 42864459), opostos por
Michelle Carmo Carvalho Beccari, Maria Luíza Carvalho Beccari,

Maria Inês Saraiva Beccari Neta,
e

Embargos de Declaração, (Id. 42948971), opostos por
Fernanda Eliza Patrian Beccari,
contra acórdão que,
por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento, (Id. 41832485).

As primeiras embargantes,
Michelle Carmo Carvalho Beccari, Maria Luíza Carvalho Beccari, Maria Inês Saraiva Beccari Neta
, argumentam que o acordão é omisso na medida em que não citou expressamente que as infantes Maria Luiza Carvalho Beccari e Maria Inês Saraiva Beccari Neta, também possuem os mesmo direitos sucessórios e de representação,
(Id. 42864459)

Requer o acolhimento destes embargos, no efeito integrativo para o fim constar, além de Michelle Carmo Carvalho Beccari, também as suas filhas Maria Luíza
Carvalho Beccari e Maria Inês Saraiva Beccari Neta, como sendo herdeiras reconhecidas/necessárias e, consequentemente, detentoras de participação societária nas empresas que compõem o espólio.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 43309976).

A segunda embargante,
Fernanda Eliza Patrian Beccari
, argumenta que o acordão é omisso “
em relação à classificação da herdeira Sra. Michelle:
se será herdeira necessária ou herdeira testamentária
, visto que, a mesma fora excluída do testamento com relação a quotas acionarias das empresas que compõe o patrimônio do espólio. ” (Id. 42948971, pág. 5, destaque no original)

Sustenta também que é omisso no tocante ao fato de “se a herdeira Sra. Michelle – mesmo não sendo aquinhoada com qualquer
quota acionária de empresas arroladas no inventário
, já que fora excluída pelo testamento deixado pelo
de cujus
– será integrada nos órgãos colegiados de todas as empresas herdadas, já que outras pessoas possuem quotas acionárias, tais como o Sr. Victor Beccari, Sra. Mariana Beccari, não foram consideradas pelo juiz singular de 1a instância. O porcentual indicado pelo magistrado de 1a instância não corresponde às quotas disponíveis da empresa. (Id. 42948971, pág. 5, destaque no original)

Afirma ainda a existência de omissão no acordão referente a situação do atual mandado da empresa: “
1)
Será invalidada a eleição anterior, mesmo na vigência de decisão judicial que manteve a Sra. Fernanda Beccari como representante das quotas de Luiz Carlos Saraiva Beccari?
2)
Fica valendo a decisão deste e. Tribunal de Justiça para após o término do atual mandato como Diretora Presidente?
3)
Caso a Agravante Sra. Michelle ingresse no conselho imediatamente, o mandato da diretoria atual será automaticamente invalidado?” (Id. 42948971, pág. 5-6).

Defende ser necessário dirimir questão levantada no recurso “para saber a repercussão lógica de atitudes da inventariança que afetarão a composição societária de forma imediata! Não pode ser triplamente penalizada a Sra. Fernanda Beccari –
a)
ter o mandato repentinamente extinto;
b)
sacrificar patrimônio pessoal e não ser compensada em quotas acionárias;
c)
ser responsabilizada em juízo mesmo não havendo administração efetiva das empresas arroladas em inventário sem sentença.” (Id. 42948971, pág. 7).

Menciona ainda que o acordão é contraditório, pois “há três impeditivos incontornáveis para implementar a pretensão da decisão singular e ratificada em 2a grau, para que a embargada Sra. Michelle tenha acesso a participação e integração dos órgãos colegiados de todas as empresas herdadas: (
1) A Sra. Michelle Beccari já foi contemplada em testamento por recursos milionários nos Estados Unidos e não faz parte das quotas legadas pelo Sr. Luiz Carlos Saraiva Beccari, tendo omitido essa informação do magistrado de piso; (2) O testamento encontra-se periciado no r. Juízo da 5a Vara Especializada sem qualquer contestação formal pela própria Sra. Michelle Beccari; (3) As quotas serão objeto de partilha a ser determinada pelo magistrado da 5a Vara e não por qualquer outro.”
(Id. 42948971, pág. 7).

Requer o provimento dos Embargos para sanar os vícios apontados e atribuir efeitos infringentes ao recurso de agravo de instrumento.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela rejeição dos embargos (Id. 44457045).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

Antes da análise dos embargos opostos é importante destacar que o acórdão embargado é referente ao julgamento do recurso de agravo de instrumento no 10180036-32.2019.8.11.0000.

Dessa forma, importante destacar que em sede de recurso de agravo de instrumento, o julgamento está limitado aos termos do que foi objeto de análise pelo juízo singular.

Nessa linha, a decisão agravada (Id. 25589483, pág. 6), tratou tão somente acerca da participação nos órgãos colegiados das empresas, confira-se:

“[...] DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA vindicada na exordial para o fim de assegurar à requerente MICHELLE CARO CARVALHO BECCARI, o acesso, a participação e integração dos órgãos colegiados de todas as empresar herdadas, como quotistas das limitadas e acionistas da sociedade anônima, exercendo neles os direitos previstos nos respectivos estatutos a nas leis específicas, determinado ainda que a inventariante FERNANDA ELIZA PATRIAN BECCARI, no prazo de 10 dias, promova a convocação das assembleias necessárias à redefinição das suas respectivas diretorias, sob pena de destituição compulsória do cargo de gestão das empresas [...]” (Id. 25589494, pág. 6)

Tal esclarecimento se faz necessário, na medida em que os embargos opostos buscam o pronunciamento sobre questões que não foram analisadas, e, portanto, não foram decididas pelo magistrado de primeira instância.

Desse modo, não há como acolher o pedido das primeiras embargantes,
Michelle Carmo Carvalho Beccari, Maria Luíza Carvalho Beccari, Maria Inês Saraiva Beccari Neta
, para prever expressamente as infantes Maria Luiza Carvalho Beccari e Maria Inês Saraiva Beccari Neta também possuem os mesmos direitos sucessórios e de representação
(Id. 42864459), pelo simples fato que a decisão de origem não se pronunciou sobre a questão, observa-se claramente que a decisão expressamente assegurou o direito perseguido à requerente Michelle Caro Carvalho Beccari.

Logo, a embargante, caso queira, deve peticionar no juízo de origem requerendo o seu pronunciamento quanto à questão.

A segunda embargante,
Fernanda Eliza Patrian Beccari
, argumenta que o acordão é omisso “
em relação à classificação da herdeira Sra. Michelle:
se será herdeira necessária ou herdeira testamentária
, visto que, a mesma fora excluída do testamento com relação a quotas acionarias das empresas que compõe o patrimônio do espólio. ” (Id. 42948971, pág. 5, destaque no original).

Do mesmo modo, a questão referente à qualidade de herdeira da Sra. Michelle não foi discutida na decisão agravada; logo, não há como apreciá-la nem em sede de recurso de agravo de instrumento e nem nos embargos de declaração. Para gaudio da verdade, a Sra. Michelle foi declarada herdeira do
“de cujus” por força de decisão judicial, já transitada em julgado, decorrente do Resp 1.646.214/MT.

Outrossim, sustenta que o acordão é omisso no tocante ao fato de “se a herdeira Sra. Michelle – mesmo não sendo aquinhoada com qualquer
quota acionária de empresas arroladas no inventário
, já que fora excluída pelo testamento deixado pelo
de cujus
– será integrada nos órgãos colegiados de todas as empresas herdadas, já que outras pessoas possuem quotas acionárias, tais como o Sr. Victor Beccari, Sra. Mariana Beccari, não foram consideradas pelo juiz singular de 1a instância. O porcentual indicado pelo magistrado de 1a instância não corresponde às quotas disponíveis da empresa. (Id. 42948971, pág. 5, destaque no original)

Vê-se claramente que a embargante busca ao mesmo tempo rediscutir a matéria no tocante à questão testamentária, bem como fazer ilações acerca de matéria não levada a análise do juízo de origem, notadamente no tocante às demais pessoas que eventualmente possuam cotas acionárias.

Afirma ainda, a existência de omissão no acordão referente a situação do atual mandado da empresa: “
1)
Será invalidada a eleição anterior, mesmo na vigência de decisão judicial que manteve a Sra. Fernanda Beccari como representante das quotas de Luiz Carlos Saraiva Beccari?
2)
Fica valendo a decisão deste e. Tribunal de Justiça para após o término do atual mandato como Diretora Presidente?
3)
Caso a Agravante Sra. Michelle ingresse no conselho imediatamente, o mandato da diretoria atual será automaticamente invalidado ?” (Id. 42948971, pág. 5-6).

Mais uma vez, a embargante questiona matéria não tratada na decisão agravada, inclusive agindo de modo temerário, a decisão expressamente determinou que a participação e integração da senhora MICHELLE CARO CARVALHO BECCARI, nos órgão colegiados de todas as empresas, bem como a inventariante FERNANDA ELIZA PATRIAN BECCARI, no prazo de 10 dias, promova a convocação das assembleias necessárias à redefinição das suas respectivas diretorias , sob pena de destituição compulsória do cargo de gestão das empresas.

Portanto, a determinação é para convocação das assembleias necessárias, no prazo de 10 dias, logo, a decisão deve ser cumprida de imediato e não após o término de mandato como Diretora Presidente. E, os demais pontos devem ser primeiramente questionados no juízo de origem.

Defende, ainda, ser necessário dirimir questão levantada no recurso “para saber a repercussão lógica de atitudes da inventariança que afetarão a composição societária de forma imediata! Não pode ser triplamente penalizada a Sra. Fernanda Beccari –
a)
ter o mandato repentinamente extinto;
b)
sacrificar patrimônio pessoal e não ser compensada em quotas acionárias;
c)
ser responsabilizada em juízo mesmo não havendo administração efetiva das empresas arroladas em inventário sem sentença.” (Id. 42948971, pág. 7).

Nesse ponto, não é possível conhecer dos embargos, porquanto não há decisão judicial determinando o sacrifício de patrimônio pessoal ou responsabilizando a embargante, mesmo ser tem, segundo ela, ocorrido administração efetiva das empresas.

Destarte, se não houve pronunciamento pelo magistrado da primeira instância acerca das questões aventadas, por óbvio, não há como apreciar as questões.

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO - OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. 1. "O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". 2.
Os embargos de declaração que não atendem aos requisitos legais para suprir omissão, contradição ou obscuridade do julgado devem ser rejeitados, principalmente se a embargante não observa os limites da matéria devolvida ao julgamento do Tribunal e pretende rediscutir fundamentos do acórdão embargado
. (TJ-MG - ED: 10024150615441005 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 14/12/0015, Data de Publicação: 18/01/2016)

A segunda embargante, menciona. também,
que o acordão é contraditório, pois “há três impeditivos incontornáveis para implementar a pretensão da decisão singular e ratificada em 2a grau, para que a embargada Sra. Michelle tenha acesso a participação e integração dos órgãos colegiados de todas as empresas herdadas: (
1) A Sra. Michelle Beccari já foi contemplada em testamento por recursos milionários nos Estados Unidos e não faz parte das quotas legadas pelo Sr. Luiz Carlos Saraiva Beccari, tendo omitido essa informação do magistrado de piso; (2) O testamento encontra-se periciado no r. Juízo da 5a Vara Especializada sem qualquer contestação formal pela própria Sra. Michelle Beccari; (3) As quotas serão objeto de partilha a ser determinada pelo magistrado da 5a Vara e não por qualquer outro.”
(Id. 42948971, pág. 7).

Malgrado o argumento da embargante verifica-se que novamente argui matéria não tratada na decisão agravada, o que impede a sua análise em razão dos estreitos limites do recurso de agravo de instrumento.

Como senão bastasse, o argumento utilizado não caracteriza a contradição apta a ensejar os embargos de declaração, isto é assim porque,
a contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo
, que não é caso o acórdão embargado.

Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais,
conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas.
Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

A bem da verdade, a Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Destarte, é de clareza hialina a intenção do Embargante em reexaminar a matéria, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração, pois “não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. Há irresignação da parte embargante com o resultado do julgado. ” (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1628786/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2018, DJe 15/05/2018)

Ademais, “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
REJEITO
os embargos opostos por
Michelle Carmo Carvalho Beccari, Maria Luíza Carvalho Beccari, Maria Inês Saraiva Beccari Neta. Do mesmo modo,
REJEITO
, os embargos opostos
Fernanda Eliza Patrian Beccari.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020